Tribunal: TJMT
Processo: 1031700-23.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031700-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), TCR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.142.073/0001-60 (AGRAVANTE), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. NULIDADE DAS CDAs. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da execução fiscal n. 1002455-73.2020.8.11.0086, que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a validade das CDAs, afastando alegações de nulidade e de prescrição quinquenal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as CDAs que instruem a execução fiscal são nulas por ausência de fundamentação legal específica e de elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência, nas CDAs, da indicação do fundamento legal específico do crédito tributário configura vício insanável que compromete a certeza e a liquidez do título e inviabiliza o exercício adequado do contraditório e da ampla defesa.

4. A omissão do fundamento legal atinge a própria constituição do crédito, não representando mero erro formal, mas irregularidade substancial do lançamento, em afronta aos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei 6.830/80.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo n. 1.350 e na Súmula 392, veda a emenda ou substituição da CDA para inclusão do fundamento legal da cobrança, ainda que antes da sentença, por se tratar de vício material.

6. Reconhecida a nulidade das CDAs que instruem a execução, torna-se inexigível o crédito e prejudicada a análise da prescrição, impondo-se a extinção da execução fiscal por ausência de título válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A ausência de indicação do fundamento legal específico do crédito tributário na certidão de dívida ativa configura vício material insanável que compromete a certeza e liquidez do título executivo

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

CTN, art. 202, III; CTN, art. 142; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º, III, IV; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da execução fiscal n. 1002455-73.2020.8.11.0086, que rejeitou a exceção de pré-executividade e, posteriormente, acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para suprir omissão, mantendo inalterados os fundamentos anteriormente fixados, relativos à validade das certidões de dívida ativa e à inexistência de prescrição quinquenal. O recurso discute, essencialmente, a nulidade das certidões de dívida ativa e a ocorrência de prescrição dos créditos inscritos (CDA n. 1890/2017, 4723/2017, 2777/2018, 254/2019 e 640/2020).

Na decisão impugnada, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que as alegações formuladas demandariam dilação probatória, incompatível com a via estreita adotada.

Concluiu que as certidões de dívida ativa que embasam a execução, referentes a débitos de ISSQN e taxas de alvará, foram regularmente constituídas e atendem aos requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do CTN, afastando a tese de nulidade.

Destacou, ainda, que a simples formulação de pedido administrativo de baixa de alvará não constitui prova suficiente de cessação da atividade, razão pela qual não se verificaria irregularidade capaz de extinguir a obrigação tributária.

Em consequência, determinou o prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos, reafirmando a validade dos títulos executivos (Ids 132360942 e 327857393).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que as certidões de dívida ativa seriam nulas, por ausência de fundamentação legal, falta de indicação clara dos encargos e forma de atualização, bem como omissões referentes aos requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e art. 202 do CTN.

Alega ainda a ocorrência de prescrição quinquenal dos créditos, defendendo que os títulos não poderiam subsistir, razão pela qual requer a reforma integral da decisão, com reconhecimento da nulidade das certidões e extinção da execução fiscal (Id 314719372).

Em sede de contrarrazões, a agravada manifesta-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que as certidões de dívida ativa observam todos os requisitos legais, gozam de presunção de certeza e liquidez, e que eventual exame aprofundado das alegações demandaria dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

Sustenta, ainda, que não houve prescrição, diante da interrupção do prazo conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e que a decisão agravada deve ser integralmente mantida (Id 327857393).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 314843870).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da ausência de fundamentação legal da CDA.

A controvérsia consiste em verificar se restou caracterizada a ausência de fundamentação legal das CDAs acostadas nos autos.

A agravante afirma que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi equivocada, defendendo que as certidões de dívida ativa que instruem a execução fiscal carecem dos requisitos essenciais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, notadamente porque não indicam, de forma clara, o fundamento legal específico da cobrança nem apresentam a adequada discriminação dos encargos e critérios de atualização. Sustenta que a ausência dessas informações compromete a liquidez do título e impede o exercício pleno do direito de defesa.

Com razão.

Dos autos, observo que as cinco CDAs que subsidiam a execução fiscal foram fundamentadas do seguinte modo:

“CERTIFICAMOS nos termos legais, que o sujeito passivo nesta identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no livro de Dívida Ativa Tributária, relativo a importância líquida, certa e exigível de R$ 1.196,85 ( HUM MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ), conforme discriminado no quadro Lançamentos de Origem de Dívida Ativa, sujeita a atualização monetária, multa de mora, juros e demais encargos previsto em Lei, a partir dos termos iniciais específicos. E, para que a Procuradoria Geral do Município proceda a devida cobrança judicial, nos termos da legislação em vigor, extraí a presente Certidão de Dívida Ativa Tributária em 02 (duas) vias de igual teor e forma aos 14/05/2020 que seguem assinada.” (CDA n. 640/2020, Id 314719385).

“CERTIFICAMOS nos termos legais, que o sujeito passivo nesta identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no livro de Dívida Ativa Tributária, relativo a importância líquida, certa e exigível de R$ 4.331,90 ( QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS ), conforme discriminado no quadro Lançamentos de Origem de Dívida Ativa, sujeita a atualização monetária, multa de mora, juros e demais encargos previsto em Lei, a partir dos termos iniciais específicos. E, para que a Procuradoria Geral do Município proceda a devida cobrança judicial, nos termos da legislação em vigor, extraí a presente Certidão de Dívida Ativa Tributária em 02 (duas) vias de igual teor e forma aos 28/01/2019 que seguem assinada.” (CDA n. 254/2019, Id 314719385).

“CERTIFICAMOS nos termos legais, que o sujeito passivo nesta identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no livro de Dívida Ativa Tributária, relativo a importância líquida, certa e exigível de R$ 8.679,55 ( OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ), conforme discriminado no quadro Lançamentos de Origem de Dívida Ativa, sujeita a atualização monetária, multa de mora, juros e demais encargos previsto em Lei, a partir dos termos iniciais específicos. E, para que a Procuradoria Geral do Município proceda a devida cobrança judicial, nos termos da legislação em vigor, extraí a presente Certidão de Dívida Ativa Tributária em 02 (duas) vias de igual teor e forma aos 18/07/2018 que seguem assinada.” (CDA n. 2777/2018, Id 314719385).

“CERTIFICAMOS nos termos legais, que o sujeito passivo nesta identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no livro de Dívida Ativa Tributária, relativo a importância líquida, certa e exigível de R$ 22.161,27 ( VINTE E DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ), conforme discriminado no quadro Lançamentos de Origem de Dívida Ativa, sujeita a atualização monetária, multa de mora, juros e demais encargos previsto em Lei, a partir dos termos iniciais específicos. E, para que a Procuradoria Geral do Município proceda a devida cobrança judicial, nos termos da legislação em vigor, extraí a presente Certidão de Dívida Ativa Tributária em 02 (duas) vias de igual teor e forma aos 27/09/2017 que seguem assinada.” (CDA n. 4723/2017, Id 314719385).

“CERTIFICAMOS nos termos legais, que o sujeito passivo nesta identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no livro de Dívida Ativa Tributária, relativo a importância líquida, certa e exigível de R$ 10.618,43 ( DEZ MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ), conforme discriminado no quadro Lançamentos de Origem de Dívida Ativa, sujeita a atualização monetária, multa de mora, juros e demais encargos previsto em Lei, a partir dos termos iniciais específicos. E, para que a Procuradoria Geral do Município proceda a devida cobrança judicial, nos termos da legislação em vigor, extraí a presente Certidão de Dívida Ativa Tributária em 02 (duas) vias de igual teor e forma aos 10/05/2017 que seguem assinada.” (CDA n. 1890/2017, Id 314719385).

Conforme bem destacado no agravo e com base no acima, observo que as CDAs n. 254/2019, 1890/2017, 640/2020, 4723/2017 e 2777/2018 apresentam vício material insanável, decorrente da ausência de indicação precisa da disposição legal que fundamenta a cobrança tributária, o que compromete a liquidez e a certeza do título executivo.

Nesse sentido, destaco que a omissão do fundamento legal compromete a própria constituição do crédito, pois impede a verificação da certeza e da liquidez da dívida, além de inviabilizar o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a nulidade das CDAs decorre de vício insanável, pois a ausência de indicação do fundamento legal do débito compromete a própria constituição do crédito tributário e, portanto, o lançamento que lhe deu origem. Tal irregularidade não pode ser corrigida por simples substituição ou emenda da certidão, ainda que antes da sentença, pois o vício atinge a essência do título executivo e não mero aspecto formal.

Isso ocorre, em razão da afronta direta do artigo 202 do Código Tributário Nacional, que estabelece como requisito essencial do termo de inscrição a indicação da origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado. Trata-se de exigência expressa e obrigatória, não facultativa.

Em conjunto, o artigo 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais reforça essa obrigatoriedade ao determinar que a CDA conterá os mesmos elementos do artigo 202 do CTN.

A conjugação desses dois dispositivos demonstra que o legislador quis garantir ao executado o conhecimento preciso dos fundamentos legais da cobrança. O artigo 202 do CTN estabelece o conteúdo mínimo do título, e o artigo 2º da LEF condiciona a validade da execução ao cumprimento desses requisitos.

Assim, a ausência de fundamentação legal viola simultaneamente ambas as normas, tornando a CDA juridicamente inválida, nos termos das legislações de regência:

CTN. Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

LEF. Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a ausência de fundamentação legal da dívida na Certidão de Dívida Ativa constitui nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, por comprometer a certeza e liquidez do título executivo.

Nesse sentido, o STJ firmou o recentíssimo Tema Repetitivo n. 1.350, reafirmando a impossibilidade de emenda ou substituição de CDA declarada nula por ausência de fundamentação legal, nos termos abaixo:

“Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário.”

Tal entendimento converge com a Súmula 392 do STJ, que permite a emenda ou substituição da CDA, antes da prolação da sentença, apenas nas hipóteses de erro material ou formal, o que não ocorre no caso em apreço, conforme o disposto na Súmula:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Trata-se, portanto, de vício que macula o próprio lançamento tributário, e não apenas o documento que o formaliza, razão pela qual eventual cobrança somente poderia ser promovida após a realização de novo lançamento, em observância ao devido processo legal administrativo e aos requisitos previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Para ilustrar:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA EXAÇÃO. NULIDADE. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida" (STJ, AgInt no REsp: 2093993/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 27.11.2023, DJe 5.12.2023).

“NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. (...)

Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que não indica a fundamentação legal específica do débito e o número do processo administrativo apresenta vício material insanável, que impede a sua utilização para aparelhar execução fiscal.

2. A substituição ou emenda da CDA é vedada quando ausentes elementos essenciais, conforme Súmula 392 do STJ.” (N.U 1014101-33.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, j. 16.4.2025) (Destaquei).

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Assim, reconhecida a nulidade das CDAs que embasam o caso em apreço, resta prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais, notadamente quanto a prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para declarar a nulidade das CDAs n. 254/2019, 1890/2017, 640/2020, 4723/2017 e 2777/2018, e, por conseguinte, determino a extinção da execução fiscal

com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025